Tribunal: STF
Processo: ARE 1121625
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem. 4. Momento do trânsito em julgado. 5. Consideração de fato ocorrido há mais de 20 anos na dosimetria. 6. Recurso admissível. 7. Ofensa à vedação de pena de caráter perpétuo. 8. Prescrição reconhecida de ofício. 9. Decisão monocrática que encurta o percurso para chegar-se ao mesmo destino. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.